Tribunal: TJPA
Processo: 0058068-87.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0058068-87.2016.8.14.0301
SENTENCIANTE: JUIZO DA 4ª VARA DA FAZENDA DA CAPITAL

SENTENCIADO: MANOEL VANDERLEI DOS SANTOS PASSOS, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM - IPAMB

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA E PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. NÃO CABIMENTO. RE573.540 - TEMA 55/STF. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. ADI/TJPA Nº 0004529-08.2017.8.14.0000. MODULAÇÃO. EFEITOS EX NUNC. MULTA. REDUÇÃO E LIMITE. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1- A sentença em reexame confirmando a liminar deferida e concede a segurança, para que seja suspenso o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS incidente sobre a remuneração do impetrante, sob pena de imposição de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento;

2- A teor do art. 14, §1º da Lei n. 12.016/2009, a sentença concessiva da ordem, em mandado de segurança está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório;

3- Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada;

4- A insurgência da impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada;

5- Segundo permissivo constitucional, a contribuição compulsória do servidor, restringe-se à previdência social, não ocorrendo mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo Município. Precedente RE. 573.540 (Tema 55/STF), julgado em 14.04.2010;

6- A Lei Municipal nº 7.984/1999 foi objeto de ADI proposta neste Tribunal (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), sendo declarada a inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” do art. 46, que estabelecia a contribuição compulsória para o PABSS;

7- Mostra-se incontroverso, nos autos, que é descontada, mensalmente, a contribuição de 6% dos vencimentos do impetrante para custeio do IPAMB/PABSS; resta, portanto, evidenciado o direito líquido e certo pleiteado de cancelamento do desconto compulsório;

8- Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC;

9- A suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços. Logo, indisponíveis os serviços, perece o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato;

10- Redução da multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais) com limite de R$15.000,00 (quinze mil reais), para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte;

11- Em Reexame Necessário, sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do reexame necessário e alterar parcialmente a sentença para reduzir o valor da multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). Mantêm os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000, conforme fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 28ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 21/09/2020 a 28/09/2020. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira julgadora, a Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Reexame Necessário de sentença (id. 2082375 – pag. 1/8) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por MANOEL VANDERLEI DOS SANTOS PASSOS em face de INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IPAMB, confirmando a liminar deferida, concedeu a segurança, para que seja suspenso o recolhimento da contribuição compulsória para o Plano de Assistência Básica à Saúde - PABSS incidente sobre a remuneração do impetrante, sob pena de imposição de multa no valor de R$1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento, a reverter em favor da impetrante.

Conforme exordial (id. 2082370 - Pág. 3/11), o impetrante narra que, em agosto de 2014 foi contratado pelo Município de Belém, representado pelo órgão SEMEC, através de concurso público para ocupar a vaga de Professor com Licenciatura Plena ADACAA/GIA, sob a matrícula de nº 0410705-012. Com base nos arts. 25 e 46 da Lei Municipal nº 7.984/99, desde o primeiro contracheque, é descontada contribuição obrigatória, no valor de 6% (seis por cento) dos vencimentos, para o Plano de Seguridade Social dos Servidores do Município de Belém – PABSS.

Alega a inconstitucionalidade da referida Lei Municipal, considerando que a CF/88, em seu art. 149, prevê a competência exclusiva da União para legislar acerca de matéria tributária. Sustenta que há exceções nos 149, parágrafo 1º, e 149-A, os quais fazem referência à competência dos municípios de legislar acerca de matéria previdenciária; estando excluída a matéria de contribuição para planos de saúde, vez que a expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

Requer, liminarmente, a suspensão provisória da contribuição do PABSS de seu contracheque e, ao fim, a concessão da segurança para retirada definitiva do desconto. Junta documentos (id. 2082370 - Pág. 12/17).

Concedido o pedido liminar (2082371 - Pág. 1/5).

Em suas informações (id. 2082372 - Pág. 1/), a autoridade impetrada suscita preliminar de inadequação da via eleita por não cabimento de mandado de segurança contra lei em tese e prejudicial de decadência.

No mérito, alega que, nos termos da Constituição, o Município é entidade estatal integrante da federação, como entidade político-administrativa, dotada de autonomia política, administrativa, e financeira. Ainda, que a autonomia municipal é assegurada pelos arts. 18 e 29, e garantida contra os Estados, no art. 34, VII, "c" da CF/88, que reconheceu ao Município o poder de auto-organização, bem como governo próprio e competências exclusivas.

Sustenta a constitucionalidade da Lei Municipal, aduzindo que, antes da reforma previdenciária, introduzida pela Lei Federal nº 9717/98 e Emenda Constitucional nº 20/98, o servidor não contribuía para sua aposentadoria, que era custeada, em sua integralidade, pelo Tesouro Municipal. Assevera que, após tal reforma, a previdência adquiriu natureza contributiva, com uso vedado na área da saúde.

Relata que, nessa toada, o Município de Belém realizou amplo debate com os sindicatos dos servidores públicos municipais e sindicato dos trabalhadores em educação do Pará, que resultou na deliberação da criação do IPAMB e da contribuição em relevo, como forma de custear os serviços de saúde, realizados pelo PABSS. Daí originou-se a Lei Municipal nº 7.984/99, prevendo, em seu art.46, a obrigatoriedade de tal contribuição para a saúde.

Argumenta sobre a legitimidade e indispensabilidade da manutenção de um plano de saúde que beneficia milhares de servidores e seus dependentes, sendo prioritário o interesse público em detrimento do privado. Afasta a hipótese de ato ilegal ou abuso de poder da administração. Aduz não existir qualquer violação a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a competência do Município para legislar sobre a matéria.

Reclama a impossibilidade de atribuição de efeitos patrimoniais em sede de mandado de segurança, conforme Súmulas 269 e 271 do STF.

Requer o julgamento sem decisão de mérito em virtude de não ser o mandamus cabível para combater lei em tese; bem como, seja reconhecida a decadência do direito do impetrante; ou, ainda, que o presente mandado de segurança seja julgado improcedente, com base na legislação e nos fundamentos expostos.

Certificada a intimação do representante legal do IPAMB (id. 2082372 - Pág. 22).

O Ministério Público, em 1ª instância, opina pela concessão da segurança (id. 2082374 - Pág. 1).

Sentença concedendo a segurança (id. 2082375 - Pág. 1/18).

Certificados o translado de peças do agravo de instrumento nº 0005301-05.2016.8.14.0000 (id. 2082375 - Pág. 19); bem como a não interposição de recursos (Id. 2082376 - Pág. 41); e a digitalização e conversão dos autos físicos em eletrônicos (id. 2082376 - Pág. 42; 2082377 - Pág. 1; 2082378 - Pág. 1).

Coube-me o feito por prevenção (id. 2311575 - Pág.).

O representante do Ministério Público, nesta instância, pronuncia-se pela confirmação da sentença (id. 2440715 - Pág. 1/6).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

A sentença em análise é concessiva de segurança em sede de ação mandamental, o que torna obrigatório seu reexame nesta instância, a teor do que preceitua o art. 14, § 1º da Lei nº 12.016 /2009, senão vejamos:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º- Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

Conheço do reexame necessário e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Prejudicial de Decadência

O impetrado alega que o objetivo do mandamus é suspender os efeitos da Lei Municipal nº 7.984/1999, a qual entrou em vigor há mais de dez anos, produzindo efeitos de forma ininterrupta desde então. Nessa senda, sustenta que decaiu o direito de ajuizamento da ação mandamental, vez que o prazo é de 120 dias, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

Em que pese o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias para impetração da ação mandamental, destaco que, no caso, as contribuições para o PABSS ocorrem mensalmente nos contracheques do servidor; configurando relação jurídica de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial se renova, mensalmente, cada vez que se pratica a dedução.

Esse é o entendimento da jurisprudência desta E. Corte.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DO PLANO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE DO SERVIDOR – PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. PARCELAS DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE LEGALIDADE DA COBRANÇA COMPULSÓRIA PREVISTA NA LEI MUNICIPAL N° 7.984/99. AFASTADA. OBRIGATORIEDADE INSTITUÍDA POR LEI MUNICIPAL. OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL. A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES MUNICIPAIS E ESTADUAIS INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO PATRIMONIAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICADA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REMESSA CONHECIDA PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA. 1. A sentença concedeu a segurança pleiteada, determinando que o IPAMB se abstivesse de descontar na folha de pagamento dos impetrantes a contribuição para a assistência à saúde. 2. Preliminar de Inadequação da via eleita. A legislação municipal contestada possui efeitos concretos, uma vez que cobrança da Contribuição Compulsória incide diretamente e, mensalmente, sobre a remuneração dos Impetrantes. Preliminar Rejeitada. 3. Preliminar. Prejudicial de Decadência. Considerando que as contribuições para o Plano de Assistência Básica à Saúde – PABSS, efetivadas nos contracheques dos Impetrantes, configuram relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial renova-se mensalmente, cada vez que a referida dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial rejeitada. 4. Mérito. Arguição de legalidade da cobrança compulsória prevista na Lei Municipal n.º 7.984/99. A instituição de contribuições sociais é de competência exclusiva da União, sendo permitido aos Estados e Municípios instituir somente contribuições, para o custeio do regime previdenciário. Hipótese não vislumbrada nos autos, eis que se trata exclusivamente de cobrança compulsória para prestação de serviços médico-hospitalares. Ofensa ao texto constitucional. Artigos 5°, inciso XX, 149, §1º e 194, da CF/88. 5. A contribuição ao Plano de Assistência à Saúde do Servidor (PABSS) somente pode ocorrer em relação àqueles servidores que livremente aderirem ao plano. 6. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que é vedado aos Entes Municipais e Estaduais instituir Contribuição Compulsória para assistência à saúde. RE: 573.540. ADIN 3.106. Logo, não assiste razão os impetrantes quanto a arguição de legalidade da Cobrança Compulsória. 7. Tese de impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em mandado de segurança. Os Impetrantes pugnam na petição inicial, tão somente, a suspensão dos descontos do Plano de Assistência Básica à Saúde do Servidor – PABSS sobre a sua remuneração. Inexistência de condenação na sentença recorrida acerca de devolução dos valores retidos à título de contribuição para custeio de saúde. Análise prejudicada por ausência de interesse recursal. 8. Remessa Necessária conhecida para manter inalterada a sentença. À UNANIMIDADE.

(2568122, 2568122, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. REJEITADAS. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo, o prazo decadencial do mandado de segurança renova-se mensalmente, cada vez que a dedução é praticada pela autoridade coatora. Prejudicial de decadência rejeitada; 2- A insurgência da impetrante não é contra lei em tese, mas contra o ato administrativo concreto, isto é, o desconto compulsório da contribuição para o PABSS, imposto por lei municipal. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada; 3- A União possui competência exclusiva para instituir contribuições sociais, de interesse das categorias profissionais, sendo delegada a competência tributária sobre previdência e assistência social. Inteligência do §1º e caput do art. 149, CF/88; 4 - A lei municipal nº 7.984/99, que institui a cobrança compulsória de contribuição para custeio dos serviços de saúde dos servidores públicos, por aferir obrigação no pagamento, guarda feição tributária e por isso sofre aplicação do art. 149, da CF/88. Precedentes do STF; 5 - A contribuição compulsória estabelecida pela lei municipal 7.984/99, visa custear assistência à saúde, tal como disposto expressamente em seu art. 46, o que a torna inconstitucional, na parte que obriga o servidor a referido pagamento, vez que não é dado ao ente municipal instituir tributos de ordem da saúde; 6 - Por fim, acompanho o parecer ministerial quanto a prejudicialidade das teses levantadas de impossibilidade de concessão de efeito patrimonial em Mandado de Segurança e impossibilidade de restituição dos valores descontados, uma vez que as impetrantes não requereram valor algum, somente a paralização dos descontos indevidos, enquanto que o juízo singular, por sua vez, também não concedeu pedido de natureza patrimonial. 7 - Por fim, quanto a multa, entendo que o valor aplicado atende ao objetivo de coerção ao cumprimento da decisão judicial em proteção ao bem jurídico maior que é a vida, tendo sido majorado como forma de coagir os Entes Públicos a cumprirem a medida. 8 - Reexame Necessário e Apelação Cível conhecidos e desprovidos.

(2594578, 2594578, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-19)

Pelas razões delineadas, evidenciado que a relação jurídica em comento configura trato sucessivo, rejeito a prejudicial de decadência suscitada.

Preliminar de Inadequação da via eleita

Aduz, o impetrado, o descabimento de mandado de segurança contra lei em tese, e que, no caso dos autos, o ajuizamento da ação mandamental não tem por objeto a impugnação de um ato administrativo de efeito concreto, mas sim a validade do art. 24, I c/c o art. 26, ambos da Lei Municipal nº 7.984/1999.

Considerando que o presente mandamus visa a cessar os descontos compulsórios da contribuição para o plano de assistência à saúde – PABSS, assenta-se que a insurgência não desafia lei em tese, senão o ato concreto de descontos compulsórios.

Desse modo, rejeito a preliminar.

Mérito

A sentença concedeu a segurança, para determinar que o impetrado se abstenha de descontar, na folha de pagamento do impetrante, valores relativos à contribuição para a assistência à saúde referentes ao PABSS, sob pena de multa mensal de R$1.000,00 (mil reais).

A questão cinge-se ao exame do cabimento da contribuição compulsória dos servidores públicos do município de Belém, com aparo no art. 46, da Lei Municipal nº 7.984/99, que transcrevo:

Art.46 - A contribuição para o custeio da assistência à saúde terá caráter obrigatório para os servidores indicados no art. 25 desta Lei, sendo cobrada no percentual de quatro por cento da remuneração, excluída a gratificação natalina.

Sobre a matéria, há um limite do plano da competência legislativa, que reclama melhor exame:

O art. 194, da CF/88, define a seguridade social, elencando as três frentes de políticas públicas de que se ocupa, quais sejam a saúde, a previdência e a assistência social. Vide:

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos seguintes objetivos:

De acordo com o artigo 149, caput da CF/88, é de competência exclusiva da União criar tributo destinado à saúde. O parágrafo único, do mesmo dispositivo, prevê o compartilhamento dessa competência, com os demais entes federativos, somente no que toca à previdência e assistência social. Transcrevo:

Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.

Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, de sistema de previdência e assistência social.

Ainda, sobre a previdência social, a Carta Magna de 1988, dispõe no art. 201, a obrigatoriedade de filiação. Senão vejamos:

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:

(...)

Das disposições transcritas, nota-se que a contribuição compulsória do servidor, segundo permissivo constitucional, restringe-se apenas à previdência social, não ocorrendo a mesma sujeição em se tratando de assistência à saúde, como a prestada pelo IPAMB. Caso o servidor deseje usufruir de assistência à saúde, pode ser cobrado relativo custeio; sendo vedado, contudo, contribuição autônoma, específica e compulsória.

A matéria já foi objeto de pronunciamento do STF, cuja manifestação é no sentido de que a contribuição, que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de servidores públicos, não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos. Nessa senda, a contribuição não pode vir contemplada de forma obrigatória, pois tais serviços ensejam contribuição facultativa por aqueles que pretendem usufruir do plano.

Vejamos a ementa do RE. 573.540 (Tema 55/STF), julgado em 14.04.2010:

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, HOSPITALAR, ODONTOLÓGICA E FARMACEÚTICA. ART. 85 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 62/2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NATUREZA TRIBUTÁRIA. COMPULSORIEDADE. DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO ESTADO-MEMBRO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

I - E nítida a natureza tributária da contribuição instituída pelo art. 85 da Lei Complementar nº 64/2002, do Estado de Minas Gerais, haja vista a compulsoriedade de sua cobrança.

II - O art. 149, caput, da Constituição atribui à União a competência exclusiva para a instituição de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais e econômicas. Essa regra contempla duas exceções, contidas no arts. 149, § 1º, e 149-A da Constituição. À exceção desses dois casos, aos Estados-membros não foi atribuída competência para a instituição de contribuição, seja qual for a sua finalidade.

III - A competência, privativa ou concorrente, para legislar sobre determinada matéria não implica automaticamente a competência para a instituição de tributos. Os entes federativos somente podem instituir os impostos e as contribuições que lhes foram expressamente outorgados pela Constituição.

IV - Os Estados-membros podem instituir apenas contribuição que tenha por finalidade o custeio do regime de previdência de seus servidores. A expressão "regime previdenciário" não abrange a prestação de serviços médicos, hospitalares, odontológicos e farmacêuticos.

(RE 573540, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-105 DIVULG 10-06-2010 PUBLIC 11-06-2010 EMENT VOL-02405-04 PP-00866 RT v. 99, n. 900, 2010, p. 175-184). (Grifei)

Na mesma toada tem-se o julgamento, pelo Plenário do STF, do mérito da ADIN 3.106, decidindo pela inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente", previsto nos §§ 4º e 5º do artigo 85, da LC 64, do Estado de Minas Gerais, que institui o plano de saúde complementar estadual. O julgado restou assim ementado:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que "o IPSEMG prestará assistência médica, hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus dependentes". A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que "os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social". O preceito viola o texto da Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. Inconstitucionalidade da expressão "definidos no art. 79" contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.

2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir.

3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde --- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo "compulsoriamente" contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica.

4. (...).

5. Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade: [i] da expressão "definidos no art. 79" --- artigo 85, caput, da LC 64/02 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. [ii] do vocábulo "compulsoriamente" --- §§ 4º e 5º do artigo 85 [tanto na redação original quanto na redação conferida pela LC 70/03], ambas do Estado de Minas Gerais. (ADI 3106, Relator (a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-01 PP-00159). (Grifei)

Vejamos julgados mais recentes do STF e do STJ sobre a matéria:

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL – PROVENTOS E PENSÕES – COBRANÇA – AUTORIZAÇÃO CONSTITUCIONAL. Somente com a Emenda Constitucional nº 41/2003 veio a ser imposta a cobrança da contribuição social de inativos e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios – artigo 4º. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DESTINADA À SAÚDE – CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCOMPATIBILIDADE – REPERCUSSÃO GERAL DO TEMA – JULGAMENTO DE MÉRITO. É inconstitucional a norma estadual que cria contribuição compulsória destinada ao custeio de saúde e fundo de assistência médica de servidor público. Precedente: recurso extraordinário nº 573.540/MG, Pleno, acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de junho de 2010. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil de 1973.

(AI 675923 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 31/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-018 DIVULG 31-01-2018 PUBLIC 01-02-2018)

ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DE SERVIÇO DE SAÚDE AOS SERVIDORES PÚBLICOS. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. COMPULSORIEDADE AFASTADA PELO STF NA ADI 3.106/MG. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO POR INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO AFASTADA. INTERPRETAÇÃO DO JULGAMENTO DA ADI. FORMAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL ENTRE SERVIDOR E IPSEMG. POSSIBILIDADE. CONSTATAÇÃO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE EXAME DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 280/STF. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO SERVIDOR. AVERIGUAÇÃO. ATRIBUIÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO EM EXAME DE RECURSO ESPECIAL VEDADO PELA SÚMULA 7/STJ. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA E POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ.

(REsp 1348679/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/05/2017)

Do exposto, depreende-se que a instituição de contribuição social, pelos Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, para custeio da saúde, não encontra previsão no texto constitucional, já que somente a previdência e a assistência social foram contempladas no parágrafo único do art. 149 da CF/88.

Destarte, não há qualquer ofensa ao princípio federativo já que compete exclusivamente à União criar contribuição compulsória destinada ao custeio de serviços médicos, hospitalares, farmacêuticos e odontológicos.

Nesta Corte, a Lei nº 7.984/99, editada pelo Município de Belém, foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000), julgada em 21/11/2018 e publicada em 03/12/2018, resultando na declaração de inconstitucionalidade da expressão “caráter obrigatório” contida no art. 46.

A ADI tem a seguinte ementa:

ADI. CUSTEIO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM. IPAMB. INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº. 7.984/99. AFRONTA AO ART. 218 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.

1. Dispõe a Constituição Federal (art. 194) e a Constituição Estadual (art. 261), que a seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.

2. No que se refere à saúde, trata-se de um direito de todos, independentemente de contribuição, conforme disposição dos artigos 196 a 200 da CF/88 e arts. 263 a 270 da CE/89.

3. O STF, no julgamento da ADI nº 3.106/MG, já pacificou a matéria quanto ao entendimento de que a instituição de contribuições compulsórias para o custeio da saúde, realizada pelos Estados, contraria o art. 149, § 1º, da Constituição. Restou consignado, na ocasião, que contribuições dessa espécie somente são admissíveis quando forem voluntárias

4. Seguindo o mesmo entendimento, mostra-se inconstitucional a exigência obrigatória da contribuição para o custeio do sistema de saúde dos servidores públicos do Município de Belém, por expressa violação ao art. 218 da CE/1989.

5. A instituição compulsória da contribuição em questão, dá nítidos contornos tributários à exação, o que mais uma vez a torna inconstitucional, já que não cabe aos Estados-Membros e aos Municípios a criação de tributos, matéria esta exclusiva à União Federal.

6. Certa é a declaração de inconstitucionalidade da expressão caráter obrigatório, hipótese amplamente permitida por nosso ordenamento em razão do princípio da parcelaridade, o qual permite expurgar do texto legal apenas uma palavra, uma expressão, diferente do que ocorre com o veto presidencial (art. 66, §2º da CF).

7. Trata-se, de interpretação conforme com redução de texto, nos mesmos termos em que o STF vem decidindo.

8. Deste modo, seguindo a manifestação da douta Procuradoria-Geral do Ministério Público, DECLARO INCONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO CARÁTER OBRIGATÓRIO contida no art. 46 da Lei nº 7.984/1999 do Município de Belém.

9. Em razão da segurança jurídica e nos termos do art. 27 da Lei 9.868/1999, os efeitos da declaração de inconstitucionalidade serão ex nunc, assim tendo eficácia a partir da publicação do respectivo Acórdão deste Plenário (ADI. Processo nº 0004529-08.2017.8.14.0000. TJ/PA. Tribunal Pleno. Relatora: Desa. Diracy Nunes Alves. Julgado: 21/11/2018. Publicado: 03/12/2018).

Nesse contexto, exsurge a inconstitucionalidade da obrigatoriedade dos descontos, o que, em termos práticos, reverbera o até então decidido sobre a ilegalidade da verba consignada no contracheque dos servidores municipais.

No caso em apreço, observo que o impetrante comprova o desconto efetuado, compulsoriamente, em seu contracheque a título de PABSS, conforme se constata ao id. 2082370 - Pág. 15; fato esse não controvertido nos autos.

Diante da declarada inconstitucionalidade do desconto compulsório em consonância com entendimento do STF e do STJ, em especial com o Tema 55 do STF, precedente de observância obrigatória pelos Tribunais, verifica-se que a sentença foi proferida de forma correta e válida. Entretanto, a produção de seus efeitos deverá observar a modulação estabelecida pelo TJ/PA no julgamento da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, nos termos do inciso V, do art. 927 do CPC.

Modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada na ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000

O julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido nos autos da ADI nº 0004529-08.2017.8.14.0000, julgados no plenário virtual de 29/07 a 05/08/2020, reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estiveram disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno, em 21/11/2018.

Colaciono a ementa dos embargos referidos:

embargos de declaração nos embargos de declaração na AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE- acórdão nº. 202.187. alcance do efeito ex nunc. garantia da segurança jurídica. legalidade do pagamento efetuado até a declaração de inconstitucionalidade. recurso conhecido e provido. 1.A norma, adotou como regra a declaração de efeito ex tunc e erga omnes, conforme o art. 27, da Lei nº. 9.868/99, o que implica dizer que a lei é inconstitucional desde o dia em que surgiu, sendo dotada a declaração de efeitos eminentemente retroativos, como exceção, será declarado o efeito ex nunc, para se garantir a segurança jurídica ou o excepcional interesse social. 2.A segurança jurídica, princípio implícito na Constituição Federal, que garante a relativa certeza de que as relações estabelecidas sob a égide de uma norma, ainda valerão quando a mesma for extinta, o que quer dizer, que antes de declarada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório”do art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, o desconto efetuado nas remunerações dos servidores era válido, já que o serviço de saúde ficou disponível, o que, por desenrolar lógico, gerou custos ao IPAMB, o que justifica a legalidade da cobrança. 3.Com o intuito de evitar um considerável rombo nas contas municipais, assim garantindo o equilíbrio financeiro e a continuidade do serviço prestado pelo IPAMB às pessoas que aderirem ao plano, foi declarado o efeito ex nunc, o que impede a devolução das parcelas recolhidas por um largo período de tempo. 4.A fim de se preservar a estabilidade das relações jurídicas, através da proteção à confiança, foi modulado os efeitos da decisão tomada através do Acórdão nº. 198.695, reconhecendo a legitimidade da cobrança da contribuição social dos servidores do Município ao IPAMB, enquanto os serviços estavam disponíveis e até a data de conclusão do mérito por este Tribunal Pleno. 5.Ressalvadas as relações que foram judicializadas e transitaram em julgado, até o julgamento do mérito da presente ADI, o que garantirá, caso requerido na competente ação de cobrança, a devolução dos valores descontados. 6.recurso conhecido e provido. (grifei)

Transcrevo a parte dispositiva do voto, em que a data limite restou grafada:

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO, mantendo a declaração de efeito ex nunc, acrescentando que o marco temporal a conferir vigência à data em que foi afirmada a inconstitucionalidade da expressão “e caráter obrigatório” presente no art. 46 da Lei Municipal nº. 7.984/99, será a conclusão do julgamento da presente ADI em 21/11/2018, reconhecendo a impossibilidade de repetição das contribuições recolhidas junto aos servidores do Município de Belém, até a referida data, nos exatos termos da ADI nº. 3.106/MG do STF, ressalvadas as ações ajuizadas até o dia referido e que transitaram em julgado.

No caso concreto, há que se observar o seguinte:

A suspensão dos descontos, concedida em antecipação de tutela e confirmada na sentença, obedeceu ao comando firmado no Tema 55 do STF; e, ainda, se amolda aos ditames do julgamento da ADI deste tribunal, que reconheceu a legitimidade da cobrança da contribuição social somente diante da disponibilidade dos serviços.

Desse modo, considerando a presunção de cumprimento da liminar, diante da ausência de notícia em sentido contrário nos autos, deduzem-se indisponibilizados os serviços, fazendo perecer o direito à correspondente cobrança pelo IPAMB no período correlato. Em conclusão, atendidos os efeitos da modulação em comento, deve ser mantida a suspensão dos descontos.

Da multa

No tocante à multa aplicada, mostra-se adequada, pois visa a dar maior efetividade às decisões judiciais e a evitar procrastinação em seu cumprimento. O valor arbitrado, de R$1.000,00 (um mil reais), entretanto, merece redução, pois desproporcional se considerado o desconto realizado mensalmente, no contracheque do impetrante, que, em dezembro de 2015, era de R$310,24 (trezentos e dez reais e vinte e quatro centavos) – Id. 2082370 - Pág. 15.

No mesmo molde, segue a limitação da incidência da sanção pelo descumprimento de decisão judicial, conforme os termos do inciso I do § 1º, do art. 537, do CPC, para evitar oneração desmensurada do ente público, bem como enriquecimento sem causa da parte.

Desse modo, levando em conta a feição mandamental da lide, o caráter pedagógico e o fator inibitório das astreintes, entendo razoável estipular a multa mensal em R$500,00 (quinhentos reais), com limite de R$15.000,00 (quinze mil reais).

Ante o exposto, conheço do reexame necessário e altero parcialmente a sentença para reduzir o valor da multa mensal para R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$15.000,00 (quinze mil reais). Mantenho os demais termos da sentença, aplicando a modulação dos efeitos da ADI/PA nº 0004529-08.2017.8.14.0000, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 30/09/2020